Tribunal: TJDFT
Processo: 0720982-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO PELOS EXEQUENTES. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICÁVEL IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme artigo 1o do Decreto-Lei 20.910/1932, aplica-se a prescrição quinquenal para a execução das dívidas passivas do DF.
2. In casu, o Sindicato deu início à execução coletiva em abril de 2016, antes do transcurso de cinco anos do trânsito em julgado (22/4/2014), sendo que o Juízo de origem determinou a individualização do cumprimento pelos exequentes somente em fevereiro de 2018.
3. Não há prescrição antes de ser determinado, nos autos da execução coletiva, a propositura do cumprimento individual, uma vez que não corre em desfavor dos substituídos o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual, devendo este ser computado a partir do ato que pôs fim ao cumprimento coletivo.
4. Conforme entendimento do STF (RE 870947) e do STJ (REsp 1495146, 1492221, 1495144), em sistemática dos recursos repetitivos, não se aplica o art. 1o-F da Lei 9494/97, com redação dada pela Lei 11960/2009, no que se refere à correção monetária, às condenações impostas à Fazenda Pública, na medida em que a TR não exprime a real variação da inflação.
5. Devem os cálculos ser feitos com base no entendimento firmado pela jurisprudência dominante, ou seja: atualização pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial).
6. Recurso conhecido e desprovido.